Tribunal: TJMT
Processo: 1089190-34.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089190-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1089190-34.2024.8.11.0001
.

Origem
:
1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

Recorrente(s)
:
AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Recorrido(s)
:
BRUNO COSTA ALVARES SILVA
.

Relator
:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Data de julgamento:
12
A
15
/0
5
/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA DE FIDELIDADE. PROMOÇÃO DE BONIFICAÇÃO DE PONTOS. OFERTA VINCULANTE. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES
PROMOCIONAIS NÃO COMPROVADAS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela
parte reclamada contra decisão monocrática,
que homologou o projeto de sentença da juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que, no prazo de 30 dias contados da publicação da decisão, a demandada credite ao autor bônus de 300% sobre a compra de pontos do programa de fidelidade “Tudo Azul”, totalizando 120 mil pontos,
sob pena
de multa diária. O pedido de indenização por dano
s morais foi indeferido.

A parte recorrente sustenta descumprimento das condições da campanha promocional e requer a reforma integral da decisão. O recorrido apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor preencheu os requisitos para participar da promoção com bonificação de 300% no programa de fidelidade da reclamada; (
ii
) determinar se houve comprovação, por parte da demandada, de que o autor não se enquadrava nas condições da campanha promocional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor
(CDC)
, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor e admite a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Ainda que haja inversão do ônus da prova, o consumidor deve demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, ao passo que cabe à fornecedora comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, conforme art. 373, I e II, do CPC.

A alegação da demandada de que a adesão do autor à promoção não teria sido efetivada não foi comprovada por documentos idôneos nos autos, sendo incontroverso que a aquisição dos pontos se deu durante o período da campanha promocional e a transação foi concluída com êxito.

A ausência de impugnação específica e suficiente por parte da ré, nos termos dos
arts
. 336 e 341 do CPC, atrai a presunção de veracidade quanto à alegação do autor sobre a efetiva adesão à promoção.

Correta a sentença ao reconhecer o direito do autor à bonificação prometida, com a devida dedução dos 40 mil pontos já creditados, conforme documentos constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A oferta publicitária veiculada integra o contrato e obriga seu cumprimento, nos termos do art. 30 do CDC.

A inversão do ônus da prova no processo consumerista não afasta o dever mínimo do consumidor de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu direito.

A ausência de comprovação dos fatos impeditivos alegados pelo fornecedor, especialmente quanto ao não preenchimento das condições promocionais, autoriza o reconhecimento do direito à bonificação ofertada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 6º, III, IV e VIII, 30 e 35; CPC,
arts
. 336, 341 e 373, I e II; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

A reclamada
busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID
28021938
3
, que homologou o projeto de sentença elaborado pel
a
ju
íza
leig
a
e julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial, determinando à demandada que, no prazo de 30 dias, contados da publicação da decisão, cumpra
a oferta
consistente em creditar na conta do reclamante, programa “Tudo Azul”, o bônus de 300%, sobre a compra de pontos no programa de fidelidade – totalizando 120 mil pontos,
sob pena
de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 4.000,00.

Além disso, foi indeferido o pedido formulado a título de indenização por danos morais.

Em sede recursal, a parte recorrente alega descumprimento do regulamento da campanha, sustentando que o autor não preencheria os requisitos para a bonificação.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID
280219391
),
o
recorrid
o
refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial,
o
autor
é cliente do programa
“
Tudo Azul
”
, desde novembro de 2023,
sendo que,
em 26/11/2024
, participou de
uma promoção da reclamada, que prometia bonificação de 300% sobre a compra dos pontos no programa fidelidade
. Assim,
efetu
ou
a aquisição de 40.000 (quarenta mil pontos) no sistema oficial da demandada.

Relata que, no momento da aquisição, não foi identificado qualquer entrave ou falha no processo, acreditando que a transação fora concluída com êxito.

Contudo, passados alguns dias, foi surpreendido ao ser informado pela demandada que o pagamento havia sido recusado.

Afirma que, mesmo sem ter sido formalmente notificado pela empresa, permaneceu adimplente e manteve sua adesão ao Clube Tudo Azul, tendo, inclusive, recebido posteriormente comunicação eletrônica sobre problema no cartão, o que o levou a realizar nova vinculação. Apesar disso, os pontos bônus de 300% não foram creditados, em afronta às condições promocionais divulgadas.

Alega, ainda, ter tentado a solução administrativa, sem êxito.

A demandada
,
em sede contestação
,
afirma que
o reclamante é cliente Azul do programa de pontos Azul Fidelidade, desde 30/4/2016, estando ativo no clube Azul desde 6/11/2023, conforme
print
colacionado no corpo da defesa.

Aduz que o programa de fidelização objetiva oferecer vantagens aos participantes, nos termos de regulamento disponível em seu sítio eletrônico, cujas regras e condições devem ser observadas por todos os aderentes.

Assim, afirma que a companhia possui seu regulamento disponível a todos em seu sítio eletrônico, o qual possui uma série de regras e diretrizes a serem observadas pelos participantes que aderem ao programa.

Nesse sentido, assevera que o reclamante realizou a compra de pontos no dia 26/11/2024, dentro do período elegível da promoção; contudo, constatou-se que, diferente do alegado pelo recorrido, não houve aceite na promoção mencionada, conforme tela sistêmica inserida no corpo da contestação.

Ressalta que o autor sequer estava com a assinatura ativa no período da promoção.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando à reclamada que, no prazo de 30 dias, contados da data de publicação da decisão, cumpra a oferta consistente em creditar na conta do autor, no programa Tudo Azul, o bônus de 300% sobre a compra de pontos no programa fidelidade – totalizando 120 mil pontos,
sob pena
de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 4.000,00.

Pois bem,
a
matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do CPC, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor,
sob pena
de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

No caso
concreto
, cabia à reclamada demonstrar
que a parte autora não se enquadrava na referida promoção
e, ainda, que estava
com a conta inativa
.
Entretanto, tal comprovação não foi efetivada
.

Isso porque
,

restou incontroverso que o autor realizou o procedimento necessário para aderir
à
promoção, que prometia bonificação de 300% para aquisição de pontos no programa de fidelidade (ID 179289612).

Embora a parte requerida alegue descumprimento das condições promocionais, sob o argumento de que a conta do autor estaria inativa, observa-se que a compra dos 40.000 (quarenta mil) pontos foi concluída com sucesso, dentro do período promocional (ID 179289629 e ID 179289608).

Desse modo, acertada a decisão monocráticaaodeterminar
que a reclamada
credite na conta do autor, noprogramaTudoAzul, o bônus de 300%, sobre a compra de pontos no programa de fidelidade
–
totalizando 120 mil pontos,
devendo, contudo, ser
deduzido 40.000 (quarenta mil) pontos
já creditados ao recorrido, conforme se observa pelo ID 280219374
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso,
pois
tempestivo, e
, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
,
determinando,
de ofício
,
a dedução de 40 mil pontos
,
mantendo,
no mais
, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno
o
recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025